Tribunal: TJDFT
Processo: 0710831-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ARRAS. NÃO RETENÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PARCELA ÚNICA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CABIMENTO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos de compra e venda de imóveis na planta. Precedentes.
2. O valor pago a título de arras não subsiste após o início do pagamento das demais parcelas do contrato, passando a integralizar o montante do pagamento e, em caso de rescisão contratual, deve ser devolvido de forma simples, em conjunto com as demais parcelas pagas. Precedentes.
3. A restituição dos valores pagos deve ser feita em parcela única. Inteligência da Súmula 543 do STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no REsp 1.631.485/DF no sentido de que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.